Tribunal: TJSP
Processo: 1008744-81.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por São Paulo Previdência – SPPREV contra sentença que

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SPPREV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por São Paulo Previdência – SPPREV contra sentença que reconheceu o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, desde 27/11/2018, em virtude de o autor ser portador de neoplasia maligna (CID Z08), e condenou a autarquia à restituição dos valores indevidamente retidos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a SPPREV é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que busca restituição de imposto de renda retido na fonte;
(ii) verificar o termo inicial e os limites da prescrição quinquenal na repetição de indébito tributário; (iii) estabelecer se o portador de neoplasia maligna faz jus à isenção de imposto de renda independentemente da contemporaneidade dos sintomas; (iv) definir se é necessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento da isenção; e (v) verificar a necessidade de compensação dos valores restituídos com valores eventualmente recuperados em regime de deduções ou restituições anuais, sob pena de configurar enriquecimento sem causa
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A SPPREV, na condição de autarquia estadual responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários e pela retenção na fonte do imposto de renda, possui legitimidade passiva para responder à ação, uma vez que efetua os descontos e repassa os valores à Fazenda Estadual (CF, art. 157, I).
4. A prescrição para restituição dos valores indevidos é quinquenal, com observação quanto ao limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (CTN, art. 168, I; LC 118/2005; Tema 905/STJ).
5. A Lei n.o 7.713/88, art. 6o, XIV, assegura isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a portadores de moléstias graves, incluindo neoplasia maligna, pois basta a comprovação médica da doença.
6. Conforme a Súmula no 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia grave esteja comprovada por outros meios de prova idôneos.
7. A Súmula no 627 do STJ afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade, de forma que basta o diagnóstico médico.
8. A finalidade da norma isentiva é aliviar o ônus financeiro de aposentados acometidos por doenças graves, independentemente da fase da enfermidade.
9. No tocante à atualização monetária e juros, devem ser observados os Temas 810/STF e 905/STJ: correção pelo IPCA-E desde o pagamento indevido e, após o trânsito em julgado, aplicação da taxa SELIC, que engloba correção e juros.
10. Eventuais valores já restituídos pela Receita Federal deverão ser compensados na fase de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.